Tribunal: TJMT
Processo: 0019319-54.2014.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019319-54.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YURI ROSSATTO RIBEIRO - CPF: 032.453.481-77 (RECORRENTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEBRA DE FIANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
não admitiu o recurso de apelação por intempestividade
.
Suscita nulidade das intimações e
pleiteia a restituição do valor recolhido a título de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito foi interposto tempestivamente e
,
(
ii
) estabelecer se a quebra da fiança poderia ser impugnada após o trânsito em julgado da sentença que a decretou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quebra da fiança foi determinada em sentença de mérito
, devendo

sua impugnação ter sido feita por meio de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

4.
Com o trânsito em julgado da sentença em 22/05/2023, a matéria tornou-se preclusa, sendo impossível rediscuti-la em sede recursal, pois a coisa julgada confere imutabilidade à decisão.

5.
A revisão criminal é o único meio processual apto a reverter decisão penal transitada em julgado, desde que preenchidos os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se confundindo com recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:

“
A quebra de fiança determinada em sentença deve ser impugnada por meio de apelação, não cabendo recurso em sentido estrito após o trânsito em julgado
”
.

“
A coisa julgada impede a rediscussão de matéria decidida definitivamente, salvo por meio de revisão criminal nos estritos limites legais
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019319-54.2014.8.11.0042

RECORRENTE: YURI ROSSATTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto por Yuri
Rossatto
Ribeiro
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a qual
não admitiu o recurso de apelação por intempestividade

(
id.
247028189).

Suscita nulidade das intimações e a restituição

d
o valor recolhido a título
de fiança.
(
id.
247029177
).

O
órgão ministerial de primeira instância
, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou por seu desprovimento
(id.
247029180).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no mesmo sentido do órgão ministerial de primeira instância.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado,

o
p
arquet
, em sede de contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de inobservância de requisito objetivo essencial à sua admissão, qual seja, a tempestividade.

Pois bem.

O juízo de origem
reconhec
eu
a prescrição da pretensão punitiva estatal, decretando-se a extinção da punibilidade do r
ecorrente e, por consequência, a quebra da fiança prestada em sede investigativa, em razão de ter descumprido as condições impostas.

A
sentença
foi
proferida em 05 de maio de 2023
.

(id.
247028189).

Conforme certidão inserida no id.
247028193
, a referida sentença transitou em julgado no dia 22
de maio de
2023.

Em 01/02/2024, houve requerimento de habilitação do advogado constituído nos autos e, posteriormente, em 06/02/2024, já ciente da decisão, formulou pedido de reconsideração d
e
parte da sentença que
decret
ou

a
perda da fiança (
id.
247028199; 247029151).

Esse requerimento foi indeferido em 07/08/2024 (
id.
247029163).

Na sequência, o recorrente interpôs recurso de apelação em 08/08/2024, o qual não foi admitido por
ser
intempestiv
o.
(
ids.
247029165; 247029167).

Posteriormente, em 19/08/2024, a defesa protocol
ou
recurso em sentido estrito, alegando inconformismo com a decisão que
não conheceu do apelo
(
id.
247029169).

As razões recursais foram apresentadas em 20/09/2024, oportunidade em que se postulou a devolução do valor caucionado a título de fiança
id.
247029177).

Diante desse contexto, vê-se que a formulação de pedido de reconsideração pela defesa, em 06/02/2024, demonstra sua ciência inequívoca acerca da decisão exarada em 05/05/2023.

Considerando que tal requerimento não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, a interposição do presente recurso
,
apenas em 08/08/2024, ou seja, mais de seis meses após a habilitação do causídico, revela sua manifesta intempestividade.

Outrossim, conforme se observa, o
recurso
de apelação
não foi recebido pelo juízo de origem
, justamente
por ser intempestivo
,
visto que foi interposto muito tempo após
o trânsito em julgado da sentença
.

Nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é exigida apenas para réu preso e para ciência de sentença condenatória.

No caso em exame, trata-se de
sentença
que extinguiu a punibilidade do recorrente e decretou o quebramento da fiança, estando ele em liberdade, sendo, portanto, dispensável sua intimação pessoal.

Ressalto, por a
demais,

que
a quebra da fiança for determinada em sentença
, de modo que
a matéria
deve
ria
ser impugnada por meio de recurso de apelação.

Explico.

Nos casos em que a sentença penal reconhece
a prescrição da pretensão punitiva e determina
a quebra da fiança, tal decisão integra o mérito da sentença e, portanto, sua impugnação deve ocorrer pelo recurso de apelação
, mesmo que o artigo 581
, inciso VII,
do CPP
, preconize que cabe recurso em sentido estrito em face de decisão que julgar quebrada a fiança.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, a apelação é o recurso cabível contra decisões definitivas de mérito proferidas pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma,
restando incontroverso que a quebra da fiança foi determinada na sentença, eventual insurgência do recorrente deveria ter sido veiculada na via da apelação.

No entanto, c
om
o trânsito em julgado da sentença, a matéria atinente à quebra da fiança ficou definitivamente resolvida
, sendo impossível
rediscutir tal questão
em razão da
preclusão máxima,
que impede
qualquer revisão da decisão proferida
, a não ser em sede de revisão criminal, caso
seja
a hipótese.

O trânsito em julgado, portanto, reveste a decisão de imutabilidade, de modo que eventual insurgência contra seus fundamentos, ainda que relevante e juridicamente plausível, encontra óbice intransponível no manto da coisa julgada.

No âmbito penal, a revisão criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, constitui o único instrumento apto a mitigar os efeitos da coisa julgada, desde que preenchidos seus requisitos específicos.

Ressalta-se que a revisão criminal não se confunde com recurso, não sendo meio ordinário de impugnação, mas sim mecanismo excepcional para evitar perpetração de erro judiciário.

Suas hipóteses de cabimento são restritas e estão delineadas no artigo 621 do CPP, que exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem a necessidade de revisão da sentença condenatória transitada em julgado
.

A mitigação da coisa julgada fora das hipóteses estritamente delimitadas pela legislação não apenas violaria o princípio da segurança jurídica, mas também comprometeria a própria previsibilidade do sistema jurídico, abrindo precedentes perigosos para a eternização dos litígios.

Portanto
, uma vez operado o trânsito em julgado da
sentença
, a única via processual legítima para eventual reexame da matéria penal condenatória é a revisão criminal, e esta somente pode ser manejada nos estritos limites dos pressupostos legais, sob pena de se afrontar um dos pilares do ordenamento jurídico: a imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de intempestividade recurs
al
suscitada pelo

órgão ministerial
,
julgando o

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
NÃO CONHECIDO
, em razão
da ausência de pressuposto recursal de natureza objetiva, qual seja, o
prazovidade
, bem como
porque a
decisum

já transitou em julgado,
com
certificado nos autos
, o que impede sua rediscussão em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025